Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Processo : 0701454-36.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pela executada, aqui agravante, indeferiu o efeito suspensivo, na falta de garantia suficiente da execução. Todavia, em consulta aos autos originários (0706821-39.2021.8.07.0012), verifico superveniente sentença proferida em 06.07.2022 (id. 130238579 na origem), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, c/c art. 90, inc. II, ambos do CPC, porquanto realizado acordo para pagamento do débito nos autos da execução. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator